Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE MANOBRAS NÃO AUTORIZADAS. TRÁFEGO INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 72 DO CP. INAPLICABILIDADE.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes do art. 308 do CTB, na forma do art. 71, caput, do CP; art. 311 do CTB; e art. 311, § 2o, III, do CP.
II – Questão em discussão
2. (i) a suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) se o reconhecimento de uma atenuante pode levar a pena a patamar abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
III - Razões de decidir
3. Não há espaço para a absolvição quando devidamente comprovado, tanto pela postagem de vídeos e imagens em redes sociais quanto pela confissão, que o réu demonstrava perícia em manobras sem autorização das autoridades competentes, trafegava em velocidade incompatível com a segurança e adulterou sinal identificador de veículo por meio da aposição de fita adesiva em placa.
4. No caso de crime continuado, para a apuração da prática delitiva, é suficiente a delimitação temporal pautada em critério razoável e objetivo. A incerteza quanto à data específica em que os delitos teriam sido praticados não configura óbice ao processamento do agente e à verificação do prazo prescricional. Precedente do STJ.
5. O crime do art. 308 do CTB é de perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de testemunhas para atestar a situação de risco gerada pela conduta do motorista, ainda mais quando há gravação positivando a realização de manobra arriscada em via pública movimentada.
6. Mídia comprovando que o condutor trafegava em velocidade incompatível com a segurança de local destinado ao embarque e desembarque de passageiros, em horário com grande fluxo de carros e transporte coletivo, é suficiente para caracterizar o delito do art. 311 do CTB, independentemente de ser possível visualizar aglomeração de pessoas.
7. A aferição de velocidade incompatível com a segurança pode ser feita por diversos meios, como depoimentos testemunhais e gravações, não se exigindo que a prova seja feita por radares ou equivalentes.
8. A adulteração de sinal identificador de veículo pode ser comprovada por imagens que atestem a aposição de fita adesiva ou meio análogo, independentemente das conclusões da perícia.
9. A presença de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.
10. Configurada a reiteração da prática delitiva, a pena de suspensão do direito de dirigir pode ser proporcionalmente majorada, considerando o incremento da pena corporal.
11. Não se aplica o disposto no art. 72 do Código Penal nas hipóteses de continuidade delitiva.
IV – Dispositivo
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei n. 9.503/1997, artigos 308, caput, e 311; CP, artigos 71, caput, e 311, § 2o, III;
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 442.316/SP, Relator Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.852.303/ES, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.02.2020; TJDFT, Acórdão n. 1351013, Relator Humberto Ulhôa, 1a turma Criminal, j. 1o.07.2021; STJ, AgRg no HC n. 420.466/SC, Relator Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 02.10.2018; TJDFT, Acórdão n. 1855971, Relator Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1771922, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão n. 1641549, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.11.2022.